Tribunal: TJDFT
Processo: 0734787-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734787-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por ANSELMO CRISOSTOMO DA SILVA (ID 70211597) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – processo no 0734787-05.2024.8.07.0001 -, proposta pelo ora recorrente, em oposição ao ora recorrido, BRB – BANCO DE BRASIÍLIA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. É o necessário a relatar. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, registro que, a sentença impugnada foi proferida em 19/11/2024 (ID no 70211594), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 22/11/2024 (ID no 70211595), e, posteriormente, publicada no primeiro dia útil subsequente, em 25/11/2024. Portanto, o prazo para interposição do recurso começou a fluir no dia 26/11/2024, nos termos do artigo 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, vencendo na data de 16/12/2025, segunda-feira. No entanto, o apelo foi interposto, apenas, no dia 17/12/2024, quando já extrapolado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1003, §5o, do CPC, o que afasta a tempestividade. Nesse sentido, já decidiu o TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recurso de apelação será intempestivo se for interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da sentença, conforme art. 1003, § 5o do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 16/06/2016 (quinta-feira). Considera-se publicada a decisão em 17/06/2016 (sexta-feira). O prazo fluiu de 20/06/2016 (segunda-feira) a 08/07/2016 (sexta-feira). 3. O recurso foi interposto em 12/07/2016 (fl. 151), quando já extrapolado o decêndio legal de 15 dias úteis, o que afasta sua tempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 977421, 20110110754896APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade. 3. Apresentada a apelação depois de transcorridos os 15 dias úteis da publicação da sentença, deve ser reconhecida a intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1155024, 20170310022694APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019. Pág.: 688/691). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FERIADO. DECISÃO MANTIDA. I. É intempestiva a apelação interposta fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. No dia 15/06/2017 (quinta-feira) não houve expediente forense em razão do feriado de Corpus Christi, o mesmo não ocorrendo, todavia, em relação ao dia 16/06/2017 (sexta-feira). III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1150897, 20161610108996APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390). Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. No mais, e, por entender oportuno, registro que o documento (ID 70211599) juntado pela parte autora, ora recorrente, não se presta a apartar o entendimento que ora se adota, posto que não demonstra a data e nem o horário da suposta instabilidade do sistema PJe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator